Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-87.2021.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000993-87.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO - CPF: 113.330.784-12 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE EDNALDO DOS SANTOS - CPF: 713.188.054-06 (RECORRENTE), LUAN SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 056.372.181-29 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), WANDERSON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 064.895.511-79 (RECORRENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSE ROMULO MENESES GONCALVES - CPF: 971.707.807-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 046.367.701-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE VIEIRA MELLO - CPF: 009.187.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 019.760.081-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANSLEY RODOLFO XAVIER DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA RAQUEL PELEGRINI - CPF: 006.470.141-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JANSLEY RODOLFO XAVIER DE CASTRO (VÍTIMA), KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA), KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA - CPF: 073.301.851-32 (VÍTIMA), JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO - CPF: 091.548.271-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO - CPF: 113.330.784-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDNALDO DOS SANTOS - CPF: 713.188.054-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 064.895.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DELITO AUTÔNOMO DE TORTURA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – OFENSA AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESPROPÓSITO – PLEITO GENÉRICO – AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO – PREJUÍZO ALGUM APONTADO – MÉRITO – ATIPICIDADE FORMAL DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL FUNÇÃO DE “DISCIPLINA” RESPONSÁVEL POR APLICAR “SALVE” – CRIME CONEXO – AFASTAMENTO DO CRIME DE TORTURA OU EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DA TORTURA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO –
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS – VÍTIMAS DIFERENTES – EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Tratando-se a arguição de nulidade, por violação ao disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal,
pedido totalmente genérico, desprovido de qualquer fundamentação, e que não aponta qualquer prejuízo ao recorrente, é evidente que não há falar em nulidade alguma.

Descabe cogitar em atipicidade formal do delito de integrar organização criminosa, porquanto se sabe que a facção criminosa denominada “comando vermelho” possui organização hierárquica, divisão de tarefas bem definidas, promovendo a prática de inúmeras atividades ilícitas em todo o território nacional, além do que ficaram visíveis os indícios de que o recorrente, atuando com parte da organização, exercia, em tese, a função de “disciplina”, responsável por aplicar o chamado “salve” contra a vítima.

Decidindo o magistrado, por pronunciar o indivíduo pelo crime doloso contra a vida e havendo crimes cuja conexão encontram-se demonstradas nos autos, referidos delitos devem ser submetidos ao Conselho de Sentença.

Estando demonstrado satisfatoriamente nos autos que o delito de tortura, previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, ocorreu, em tese, de forma autônoma, primeiro contra determinada vítima, e o crime de homicídio, tendo a tortura como qualificadora, refere-se a outra vítima, ocorrido em momento posterior, não há falar em
bis in idem
.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando aparente castigo intenso e desnecessário que a vítima sofreu, momentos antes de ser executada, o que sugere a incidência da qualificadora da tortura.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Luan Silva Ferreira
, Eric Henrique Silva de Araújo, José Ednaldo dos Santos e Wanderson Aparecido Rodrigues, nos autos da ação penal n. 1000993-87.2021.8.11.0008, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, foram denunciados, processados e, ao fim, pronunciados pela prática dos crimes tipificados no artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013.

Conquanto tenham manifestado expressamente que não tinham interesse recursal, a defesa constituída de
Luan Silva Ferreira
interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 150160626), que seja reconhecida a atipicidade formal do crime de organização criminosa, porque não demonstrados quaisquer dos núcleos concernentes ao tipo penal.

Por outra vertente, chama atenção
“
para a questão da dupla incriminação subsidiada nos mesmos fatos, qual seja: a descrição dos fatos imputando a prática do crime de tortura (art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97) e igualmente para a imputação do homicídio qualificado pela tortura (121, § 2º, inciso III, do Código Penal)”
, razão pela qual, pede, primeiro, o afastamento do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora do homicídio, no que diz respeito ao emprego de tortura, sob pena de incidir no chamado
bis in idem
, e, também, por ser manifestamente improcedente a qualificadora.

Por fim, sem qualquer fundamentação, pede
“
O reconhecimento e a consequente declaração da nulidade nos autos em razão da violação do disposto no art. 212 do CPP e a jurisprudência do STF, nos moldes do art. 564, inc. IV, e art. 157, ambos do CPP, determinando o refazimento das audiências de instrução do presente feito e o consequente desentranhamento das provas supervenientes”
(Id. 150160626, p. 12).

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 150160636), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O magistrado singular, em Juízo de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 150160637).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Rosana Marra opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 153287696), sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Decisão de pronúncia. Suposto cometimento dos crimes disciplinados no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97, art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, e art. 2º, da Lei n. 12.850/2013. 1. Pretendida a despronúncia do recorrente, com fundamento no art. 414 do CPP, com relação ao crime de organização criminosa. Argumenta-se a atipicidade formal da conduta. NÃO ACOLHIMENTO. Existência da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do in dubio pro societate. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. 2. Na sequência, pretende-se o reconhecimento do bis in idem com relação a imputação do delito de tortura e homicídio qualificado pela tortura ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora da tortura. NÃO ACOLHIMENTO. Condutas autônomas. Não caracterização do bis in idem. Evidente concurso material de crimes. Conservação da qualificadora. Análise da matéria pelo Juízo constitucionalmente competente. 3. Por fim, pretende-se o reconhecimento da nulidade processual. NÃO ACOLHIMENTO. Excelências, consoante o demonstrado, a defesa apresentou o pleito anulatório tão somente em sede de pedidos finais, sem a apresentação de qualquer fundamentação para tanto, o que impossibilita o enfrentamento da matéria e conduz ao não acolhimento do intento defensivo. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Luan Silva Ferreira
, Eric Henrique Silva de Araújo, José Ednaldo dos Santos e Wanderson Aparecido Rodrigues foram denunciados, processados e, ao fim, pronunciados pela prática dos crimes tipificados no artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013.

De acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeitos na decisão de pronúncia:

“I: Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 06/04/2021, por volta das 21h00min, na cidade de Nova Olímpia/MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, submeteram a vítima Jansley Rodolfo Xavier de Castro com emprego de violência, causando intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

II: Consta ainda, após o fato I, que os denunciados, agindo com animus necandi, por motivo torpe, tortura, mediante dissimulação e recurso que impossibilita a defesa, mataram a vítima Kawan Bruno Oliveira Silva.

III: Consta ainda, que os acusados, ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS, LUAN SILVA FERREIRA LIMA e WANDERSON APARECIDO RODRIGUES, com consciência e vontade, integram, pessoalmente, organização criminosa, qual seja COMANDO VERMELHO.” (Id. 150160419, p. 3).

Também como já dito, anteriormente, todos os pronunciados manifestaram-se expressamente que não tinham interesse recursal, e, em contrapartida, apenas a defesa de
Luan Silva Ferreira
entendeu que havia motivos para interpor o presente recurso em sentido estrito.

Antes de adentrar no mérito do recurso, entendo pertinente elucidar que a defesa mencionou, ao fim de suas razões recursais:

“Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de oportunizar a reforma da decisão de pronúncia do Acusado, no seguinte sentido:

a) O reconhecimento e a consequente declaração da nulidade nos autos em razão da violação do disposto no art. 212 do CPP e a jurisprudência do STF, nos moldes do art. 564, inc. IV, e art. 157, ambos do CPP, determinando o refazimento das audiências de instrução do presente feito e o consequente desentranhamento das provas supervenientes;”
(Id. 150160626, pp. 12-13).

Evidentemente, não procede o pleito.

A uma porque se trata de pedido totalmente genérico, ou seja, desprovido de qualquer fundamentação, e que não aponta em que ponto residiria a alegada nulidade.

A duas, não menos evidente, a defesa não demonstra qualquer prejuízo ao recorrente, de modo que, como exaustivamente se sabe, para a incidência de alguma causa de nulidade, deve-se efetivamente demonstrar a ocorrência de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Seja como for, destaco o seguinte entendimento da Suprema Corte:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. II – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. III – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pela Primeira Turma desta Corte, ao apreciar o HC 103.525/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. IV – Recurso improvido.
(RHC 110623, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 23-03-2012 PUBLIC 26-03-2012)”

Portanto, sem delongas, rejeito a arguição de nulidade processual e passo à análise do mérito recursal.

No primeiro ponto debatido, busca-se que seja reconhecida a atipicidade formal do crime de organização criminosa, porque não demonstrados quaisquer dos núcleos concernentes ao tipo penal.

Sob a ótica do recorrente, além de não comprovado que o recorrente faça parte da organização criminosa, não ficou demonstrada efetivamente a “estrutura ordenada” da organização e tão pouco demonstrada sua função dentro da aludida organização.

No entanto, novamente, entendo descabida a insurgência defensiva.

Embora não questionados os indícios da autoria, entendo pertinente trazer ao conhecimento as nuances fáticas descritas no caderno investigativo, mais precisamente o que ficou abordado no relatório policial, que, detalhadamente narra como se deu, ao menos em tese, a prática delitiva e os indícios da autoria relativos ao recorrente e demais acusados:

“
Foi instaurado inquérito pra apurar as circunstâncias dos crimes de homicídio qualificado e tortura, ocorridos no dia 07/03/2021, entre as 22h do dia 06/03/2021 e 4h do dia 07/03/2021, na Rua 21 de Abril, no Bairro Jardim Ouro Verde, nesta cidade de Nova Olímpia, que
causou a morte
da vítima KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA
e a tortura
de JANSLEY RODOLFO XAVIER DE CASTRO, perpetrados pelos indiciados LUAN SILVA FERREIRA LIMA, ERIC HENRIQUE ARAÚJO, vulgo “T2”, WANDERSON APARECIDO RODRIGUES, vulgo “DODÔ” e JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS, vulgo “DUELO”, conforme B.O 2021.61044.

Segundo apurado no presente inquérito policial, na noite de sábado, dia 06.03.2021, LUAN SILVA FERREIRA LIMA recebeu a ordem de ERIC HENRIQUE ARAÚJO, vulgo “T2” para dar um “salve nas vítimas” KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA e JANSLEY RODOLFO XAVIER DE CASTRO, pois ambos estariam devendo para a facção do Comando Vermelho e tendo comportamento que é contra a “lei” de tal facção. Explico que “salve” é a denominação dada aos castigos impostos pela facção, que podem ser desde agressões física graves até a morte.

Assim, as vítimas foram chamadas por LUAN para juntos consumirem entorpecentes no Bar do Paraíba (que estava fechado, abandonado) e assim o fizeram. No momento do ato, por volta das 22/23h as vítimas foram informadas do “salve”, ocasião em que JOSÉ EDINALDO DOS SANTOS, vulgo “DUELO” passava as informações por vídeo chamada de como deveriam ser as torturas perpetradas até então por LUAN em sua residência.

O “salve” tratava-se de uma sequência de agressões e tortura envolvendo 25 golpes com um fio nas costas de cada uma das vítimas. JANSLEY e KAWAN não reagiram às agressões, pois sabiam que a “pena” de quem reage é a execução. KAWAN aguentou os 25 golpes, porém, JANSLEY aguentou apenas 15, o que motivou “DUELO” a se deslocar de Barra do Bugres até Nova Olímpia para dar outro “salve” nas vítimas. Na graduação da facção criminosa, o próximo “salve” é a morte.

Não obstante, LUAN levou as vítimas até sua casa e as manteve lá, até que ERIC HENRIQUE SILVA ARAÚJO, vulgo T2, JOSÉ EDINALDO DOS SANTOS, vulgo “DUELO” e WANDERSON APARECIDO RODRIGUES, vulgo DODÔ chegassem e continuassem com as torturas. Ao chegarem, por volta das 01h30min já do dia 07.03.2021, os suspeitos entraram na casa de LUAN continuaram com as torturas, utilizando madeiras, fios e cordas para realizar o crime, ato contínuo, os levaram até o Campo do Epitácio, onde “DUELO” passou a arma para “T2” matar KAWAN. No momento foram disparados 6 tiros de arma de fogo.

JANSLEY RODOLFO XAVIER DE CASTRO relatou que as vítimas iriam fumar um “braw” (maconha) com os amigos. Que ao chegar no local, por volta das 21 horas, WANDERSON, ERIC e JOSÉ EDNALDO estavam os esperando. Acrescentou que os suspeitos portavam dois revolveres, sendo um de calibre .32 e o outro de calibre .38, momento em que ambos foram colocados no porta malas do carro e quando chegaram em um barracão foram desembarcados do veículo. JANSLEY RODOLFO mente quando dizem que foram torturados em um barracão. A tortura ocorreu na casa de seu primo LUAN SILVA e a vítima tenta minimizar sua participação nos crimes.

Relatou que DUELO era quem dirigia sua motocicleta, bem como que havia uma terceira pessoa, possivelmente o dono do Voyage, porém, não soube o identificar. Sendo assim, as vítimas foram torturadas por horas com o uso de caibro, balaústre, cordas e fios elétricos que haviam no local, haja vista que KAWAN tinha uma dívida de drogas no valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais). Após as torturas, as vítimas foram colocadas novamente no porta malas e levadas para o campo do Epitácio, local onde KAWAN foi executado por DUELO mediante tiros. JANSLEY só não foi morto por que aguentou o primeiro castigo, estando a dívida paga e também por que é primo de um dos executores, LUAN SILVA.

Na delegacia de polícia civil a vítima JANSLEY reconheceu JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS como sendo um dos criminosos que participou das agressões e do homicídio. O suspeito LUAN SILVA FERREIRA LIMA reconheceu JOSÉ EDNALDO como sendo a pessoa que buscou as vítimas em sua casa para dar continuidade às torturas, reconheceu JANSLEY como sendo umas das vítimas e reconheceu ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO como sendo a pessoa que o telefonou e pediu para dar um “salve” nas vítimas e os assegurar até que todos chegassem da Barra do Bugres.

JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS foi preso em flagrante delito na data de 07/03/2021. O policial JOSÉ ROMULO MENESES GONÇALVES o conduziu, e os policiais GINALDO DOS SANTOS LIMA e CLAUDIA RAQUEL PELEGRINI testemunharam a prisão.

Ao ser interrogado, JOSÉ EDNALDO manifestou interesse em permanecer calado.

LUAN SILVA FERREIRA LIMA confessou a participação no crime, relatando ter efetuado apenas as torturas inicias, ter chamado as vítimas para a emboscada, bem como ter as “segurado” até que os demais criminosos chegassem para terminar as torturas. Negou ter participação com a facção criminosa e disse que só torturou JANSLEY e KAWAN porque foi ordenado por DUELO e temia por sua vida.

(...)

Sendo assim, os suspeitos LUAN SILVA FERREIRA LIMA, ERIC HENRIQUE ARAÚJO, WANDERSON APARECIDO RODRIGUES e JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS submeteram as vítimas, que estavam sob sua autoridade, a intenso sofrimento físico e mental como forma de lhe aplicarem castigo, pois JANSLEY e KAWAN receberam várias golpes de madeira e fios antes de um deles ser executado, com a motivação de que eles não estariam seguindo as regras da facção criminosa que pertencem, bem como que um deles possuía uma dívida de drogas com o Comando Vermelho.

No mesmo sentido, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram, dolosamente, KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA (17 anos de idade), desferindo-lhe tiros de arma de fogo e causando-lhe a morte. Deixo de indiciar pela suposta tentativa de homicídio contra a vítima JANSLEY pois esta mente. Se quisessem matá-lo tinham matado. Ele não tinha condições de escapar de tamanha violência empregada pelos membros da facção. Só não morreu por que o seu castigo era “somente” a tortura e por que é primo de LUAN SILVA. JANSLEY mente em vários pontos de seu depoimento, o que foi comprovado pelos investigadores.

LUAN SILVA FERREIRA LIMA, ERIC HENRIQUE ARAÚJO, WANDERSON APARECIDO RODRIGUES e JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS são comprovadamente membros da organização criminosa COMANDO VERMELHO, sendo ERIC HENRIQUE ARAÚJO chefe da facção paras as cidades de Barra do Bugres e Nova Olímpia e os demais indiciados seus subordinados na hierarquia da facção, ocupando a posição de “disciplina”, ou seja, pessoas responsáveis por cobrar dívidas da facção e executar os castigos impostos pelos líderes. (...).”
(Id. 150160410, pp. 1-4).

Dessarte, diante do conteúdo do caderno investigativo, o recorrente e demais coacusados foram denunciados, também, pela prática do crime descrito no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, ou seja, integrar organização criminosa.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci:

“(...) organização criminosa é a associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.”
(Organização Criminosa São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013 págs. 13 e 14).

A denúncia é clara, objetiva e de fácil compreensão, assim como a sentença de pronúncia, que nos estreitos limites dessa fase processual, apontou satisfatoriamente indícios de que o recorrente, em tese, faz parte da facção criminosa denominada “comando vermelho”.

Nesse tocante, exaustivamente se sabe que aludida organização criminosa possui organização hierárquica, divisão de tarefas bem definidas, e, dentre inúmeras atividades criminosas que promove por todo o território nacional, está o chamado tráfico de drogas, que é o móvel de outros inúmeros crimes.

Quanto à divisão de tarefas, pertinente dizer que a função do recorrente, em tese, seria aquela que denominam de disciplina, ou seja, supostamente, ele seria um daqueles responsáveis para executar as ordens dos líderes da facção criminosa, dentre elas os conhecidos “salve”, que são os castigos, consistentes em agressões físicas, podendo chegar até mesmo à execução, ou seja, ambos os casos aparentemente ocorreram na hipótese dos autos – agressão e morte.

O próprio recorrente, embora tenha negado, a princípio, que faz parte da organização criminosa, não negou que recebeu a ordem de dar o “salve” nas vítimas. Daí porque entendo descabida a alegação defensiva de que não ficou sobejamente configurada a função do recorrente na facção criminosa.

Vale dizer que, na fase de pronúncia, apuram-se apenas os indícios da autoria e da prática delitiva, de modo que a meu ver, sem aprofundamento a respeito, está satisfatoriamente demonstrado que o recorrente recebeu ordem de superior hierárquico dentro da facção criminosa, para promover a aplicação de castigo pessoal contra ambas as vítimas, e,
a posteriori
, mantê-las em residência, até a chegada dos demais, que, posteriormente, culminou com a execução de uma delas.

No tocante a alegação de que não ficou demonstrada efetivamente a “estrutura ordenada” da organização, entendo que se trata de alegação impertinente, até porque é certo que o crime de organização criminosa, não raras vezes, ocorre na clandestinidade, de modo que não me parece crível que para a configuração desse ilícito seja imprescindível que venham aos autos a “ata” de constituição da facção criminosa, juntamente com os cargos, funções, “batismos” e matrículas dos integrantes, ou demonstrativos de contabilidade da malfadada organização.

Portanto, ao menos por ora, valendo-me do princípio
in dubio pro societate,
deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, pela prática do crime tipificado no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, lembrando que, optando o magistrado por pronunciar o acusado, pelo crime doloso contra a vida – contra o qual a defesa não se insurgiu – e havendo crime, cuja conexão restou reconhecida no processo, referido delito deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Por outra vertente, o recorrente chama atenção
“
para a questão da dupla incriminação subsidiada nos mesmos fatos, qual seja: a descrição dos fatos imputando a prática do crime de tortura (art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97) e igualmente para a imputação do homicídio qualificado pela tortura (121, § 2º, inciso III, do Código Penal)”
, razão pela qual, pede, primeiro, o afastamento do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora do homicídio, no que diz respeito ao emprego de tortura, sob pena de incidir no chamado
bis in idem
, e, também, por ser manifestamente improcedente a qualificadora.

Melhor sorte não lhe assiste nesse tocante.

Mais uma vez, ressalto que a denúncia é clara e de fácil compreensão também nesse ponto. Destaco novamente:

“I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 06/04/2021, por volta das 21h00min, na cidade de Nova Olímpia/MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, submeteram a vítima Jansley Rodolfo Xavier de Castro com emprego de violência, causando intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

II – Consta ainda,
após o fato I
, os denunciados, agindo com animus necandi, por motivo torpe, tortura, mediante dissimulação e recurso que impossibilita a defesa, mataram a vítima Kawan Bruno Oliveira Silva.”

Como visto, a inicial acusatória descreveu a prática, em tese, de dois crimes distintos, primeiro, a prática do ilícito de tortura, contra a vítima Jansley Rodolfo, e, como fiz questão de grifar,
“após o fato I”,
o recorrente e demais coacusados, mediante motivo torpe, dissimulação, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e,
novamente
, tortura, executaram a vítima Kawan Bruno.

Aparentemente,
o chamado castigo, como forma de tortura, consistente no chamado “salve”, apontou que as vítimas deveriam ser castigadas por vinte e cinco golpes, com fio, nas costas de cada uma, cujos fatos teriam ocorrido por volta das 21h.

Após, o recorrente e os demais coacusados se reuniram e prosseguiram, em tese, com as agressões, dessa vez mediante o uso de madeiras, fios e cordas.

Por fim, já por volta das 4h da manhã, do dia 7.3.2021, após a aplicação dos chamados “salve” a vítima Kawan foi levada pelos acusados, amarrada, até um campo, colocada de joelhos, e executada por seis disparos de arma de fogo.

Em relação à vítima Kawan, chamo atenção ao conteúdo do laudo pericial – necropsia –, que apontou que
a vítima apresentava marcas de perfuração de projétil de arma de fogo em ambas as mãos e braço esquerdo, abdômen direito e dorxo torácico esquerdo e, ao exame interno, apresentou hemotórax extenso com perfuração pulmonar direita e lesão de aorta toráxica em primeiros segmentos, tangenciando loja hepática, concluindo que a morte deu-se em decorrência de choque hipovolêmico (Id. 150160493).

Por sua vez, o Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida constatou que a vítima encontrava-se em decúbito ventral, com as peras esticadas e os braços esticados com as mãos sobre a cabeça, amarradas com uma corda, o rosto na areia. Apresentava também lesões nos punhos, causadas pela fricção da corda usada para amarrar a vítima, com desprendimento de diversas camadas da pele e reação viral ao redor das lesões (Id. 150160494).

Portanto, tratam-se de delitos autônomos, perpetrados contra vítimas diferentes, e, a meu ver, cabe também ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas ou circunstâncias ainda não esclarecidas.

Seguindo essa mesma trilha, também não há falar em exclusão da qualificadora da tortura, em relação ao crime de homicídio, porque satisfatoriamente demonstrado que a vítima sofreu intenso castigo antes de ser executada, de forma brutal, consoante já descrito no laudo pericial.

Diferentemente ao crime de tortura, estamos diante de um crime progressivo, ocorrendo, por exemplo, quando um indivíduo quer causar um determinado resultado já em mente, porém, terá que passar por um crime de passagem, ou seja, o sujeito ativo detém desde o princípio o dolo da conduta mais grave.

Logo, o intenso castigo aplicado na vítima configura a tortura prévia, antes do
homicídio propriamente dito.

Em outras palavras, no homicídio qualificado pelo emprego de tortura, o indivíduo, desde o princípio, quer a morte, porém terá que torturar a vítima para que o resultado esperado venha a ocorrer, ou seja, o delito de tortura é um crime de passagem.

Feitos os esclarecimentos necessários, acrescento que, se de fato houve a mencionada tortura, ou não, prévia ao crime de homicídio, a matéria não é passível de aprofundada análise nessa fase recursal.

Com efeito, nessa primeira fase processual, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna), deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, Juízo natural da causa, competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. VINGANÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC: 523029 PE 2019/0215186-8, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 26.11.2019 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 3.12.2019).

Por todo o exposto, portanto, concluo por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, em todos os seus termos, razão pela qual, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Luan Silva Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023